Tribunal: TJDFT
Processo: 0715123-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo 0715123-30.2020.8.07.0000 Agravante ANTONIO ARAUJO SA TELES LENY ALMEIDA DE ARAUJO SA TELLES Agravado HOSPITAL LAGO SUL S/A JOSE WILSON DO BOMFIM LOPES Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTONIO ARAUJO AS TELES e LENY ALMEIDA DE ARAUJO AS TELLES, contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0736687-33.2018.8.07.0001) proposta contra JOSE WILSON DO BOMFIM LOPES, HOSPITAL LAGO SUL S/A. A decisão agravada homologou o laudo pericial acostado no ID 57673855 (ID 64025606). Narra a peça recursal que a advogada das partes Agravantes não acompanhou a elaboração do laudo pericial e que a parte periciada estava desacompanhada de assistente técnico, visto ser excessivamente oneroso financeiramente. Afirma que o laudo pericial não menciona nenhuma fundamentação além da própria opinião do perito, e não estabeleceu em que momento fora ocasionada a lesão que motiva a presente demanda, mesmo tendo o perito, acesso a todos os prontuários da 1a parte Agravante, gerando um laudo inconclusivo em relação ao que se questionou. Alega que o Juízo simplesmente ignorou a vigência do §1o do artigo 156 do Código de Processo Civil que define que a escolha e a nomeação do perito deve ser feita dentre aqueles que estejam em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado, sendo absolutamente ilegal a sua nomeação, devendo ser declarado o laudo apresentado por ele. Assevera que o perito descumpriu o prazo para a elaboração do laudo várias vezes, sem justo motivo, sendo que cabia ao juiz, nesse caso substituí-lo ou aplicar multa, mas manteve-se inerte. Esclarece que o laudo não condiz com a realidade fática. Aduz que há uma perfuração que foi realizada voluntariamente pelo 1o réu no tornozelo da parte autora, ora 1a parte Agravante, de forma que a cartilagem artificial (Salucartilage) implantada propositalmente corroeu ainda mais o local onde fora inserida de forma que a limitação física da parte autora, ora 1a parte Agravante, não aconteceu de maneira natural. Afirma que, o quadro inflamatório decorre da primeira cirurgia realizada por intermédio do Agravado, conforme se verifica da leitura simples dos relatórios médicos iniciais e posteriores às cirurgias conduzidas pelo 1o réu. Alega que o fato motivador da lesão permanente causada aconteceu em decorrência do implante da Salucartilage. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja conhecido e provido, a fim de reformar a decisão que homologou o laudo pericial. É o breve relatório. Apesar dos argumentos despendidos pela parte agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. O artigo 1.015 do CPC/2015 dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, conforme se vê: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” A pretensão recursal voltada à reforma da decisão que homologou o laudo pericial, no bojo da ação de reparação de danos não se enquadra ao rol do referido dispositivo legal, restando, portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/2015. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. DECISÃO JUDICIAL QUE HOMOLOGOU LAUDO PERICIAL. NÃO INCLUSÃO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. A decisão, em ação de conhecimento, que homologa laudo pericial não permite impugnação por meio de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está elencada no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. A controvérsia em torno do caráter taxativo da norma contida no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, foi resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 988), tendo sido reconhecida uma excepcional mitigação da norma, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Não demonstrada a urgência da questão, incabível a mitigação da taxatividade”. (07131369020198070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 30/8/2019.) Forte nessas considerações, com fundamento no artigo 932, III e parágrafo único, c/c artigos 203, 1.002 e 1.015, todos do CPC; e artigo 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo, pois manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 8 de junho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator